Tribunal: TJBA
Processo: 0503437-58.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503437-58.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JEISLA HENRIQUE DA SILVA, FRANCIELLE ALMEIDA BATISTA PACIFICO

APELADO: JOICE SOARES ROCHA e outros

Advogado(s)
:
CLEDINEIDE BISPO DA ROCHA WATANABE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUB-ROGAÇÃO COM VERBA TRABALHISTA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE ESFORÇO COMUM NA CONSTRUÇÃO DURANTE A UNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Antônio Alves de Souza contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens ajuizada por Joice Soares Rocha. A sentença reconheceu e dissolveu a união, determinando a partilha igualitária de imóvel situado no Loteamento Nanuque, indeferiu os pedidos de partilha de bens móveis e de alimentos, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requer a exclusão do imóvel da partilha, alegando aquisição com verba trabalhista e construção após a separação fática.

II. Questão em discussão
Analisa-se a validade da sentença sob o aspecto do contraditório e da ampla defesa, bem como a possibilidade de exclusão do imóvel da partilha, a partir das alegações de sub-rogação com verba trabalhista e de construção realizada após a separação de fato.

III. Razões de decidir
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a atuação do Núcleo de Prática Jurídica, com apresentação de contestação por negativa geral, encontra respaldo legal e não houve demonstração de prejuízo processual.
No mérito, a alegação de sub-rogação não foi comprovada documentalmente, sendo ônus do apelante demonstrar a origem exclusiva da verba utilizada na aquisição do terreno.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável com proventos do trabalho são comunicáveis, mesmo quando originários de verbas trabalhistas.
A presunção de esforço comum na construção erguida durante a convivência não foi afastada, tendo o apelante deixado de apresentar prova suficiente para demonstrar que a edificação ocorreu após a separação de fato.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a atuação técnica que apresenta contestação por negativa geral, conforme autorizado pelo CPC. 2. A alegação de sub-rogação com verba indenizatória trabalhista exige prova documental robusta, cuja ausência impõe a partilha. 3. No regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, presume-se o esforço comum quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência. 4. A construção realizada no curso da união estável é comunicável, salvo prova inequívoca de que ocorreu após a separação fática."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.659, VI; CPC, arts. 282, §1º; 341, parágrafo único; 373, II; 85, §11; 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2106053/RJ; STJ, AgRg no REsp 1475560/MA; TJBA, Apelação 8000808-28.2023.8.05.0039; TJBA, AI 8041882-19.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº

0503437-58.2018.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça